Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-43.2021.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-43.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA DA PAZ SOUZA - CPF: 876.878.361-20 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1000631-43.2021.8.11.0022

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA S.A.

RECORRIDO:

MARIA DA PAZ SOUZA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SITÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÕES POSTERIORES CONSIDERADAS PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a concessionária de energia elétrica

informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a contratação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrente
ENERGISA S/A.
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 1.125,31 – 30/03/2021)
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.

No caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema
BOA VISTA SCPC – PROTOCOLO: Carta No

HA0222044206
, observo que a parte recorrente
MARIA DA PAZ SOUZA

possui
12(doze)
restrições cadastrais
posteriores

à realizada pela empresa recorrida
(eletrokasa s/a – R$ 612,90 – 06/12/2021; R$ 984,51 – 01/09/2021; e outros),
fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
i
ndenizatório.

5.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

6.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT),
exceto
no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante o mínimo recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022